Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE QUE TENHA HAVIDO DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa, por conseguinte, a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.
2. As provas amealhadas aos autos não permitem juízo seguro em relação à alegada desistência voluntária, bem como quanto à inexistência de animus necandi, cabendo, à vista disso, aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. Diante da pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este automaticamente caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
4. Recurso conhecido e desprovido.